Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704058-47.2021.8.07.0018 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 34520308) requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação que interpôs (Id. 34445152) em face da r. sentença Id. 34445149, que deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na presente Ação Civil Pública, para declarar a nulidade das cláusulas 31.4.1 e 31.4.2 do contrato de adesão ao plano de saúde da Apelante, na modalidade empresarial para micro e pequena empresas, no que se refere à exigência de aviso prévio e multa por cancelamento antes do prazo de 12 meses. Argui, em resumo, as preliminares de inépcia da inicial, cerceamento de defesa e incompetência da Justiça estadual, bem como defende, no mérito, a legalidade da cobrança, amparada em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aponta risco de dano de difícil reparação, ante a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP, com repercussão geral (Tema 1.075), de que “É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original”, que previa que a sentença civil de ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da Apelação. Conforme disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. O art. 14 da Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece que “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.” No caso, a sentença não se enquadra nas hipóteses de produção imediata dos efeitos previstos no art. 1.012, § 1o, do CPC. Além disso, justifica-se a concessão de efeito suspensivo pelos mesmos fundamentos do indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo MPDFT na inicial, in verbis: “Ocorre que, em que pese os argumentos expostos na inicial, não se vislumbra o perigo de dano apontado pelo autor da ação. Com efeito, ao que tudo indica, as cláusulas contratuais já estão em vigência há bastante tempo e não é a propositura desta ação que, por si só, ocasiona o surgimento do alegado perigo de dano, a ponto de impedir que a ré possa exercer regularmente o direito ao contraditório. Não se alegue, ainda, que o não deferimento da tutela de urgência causa danos aos contratantes que pretendem rescindir o contrato, pois a propositura da ação civil pública não impede que os eventuais prejudicados possam discutir, em ação própria, as referidas cláusulas contratuais. Por outro vértice, não deve ser acolhida que a referida cláusula 'empurra' os consumidores para fora do sistema de saúde privado, haja vista que a cláusula impugnada refere-se, justamente, à cláusula de rescisão do contrato a pedido do contratante, ou seja, somente tem incidência após a manifestação de vontade de não mais permanecer como beneficiário do respectivo plano de saúde. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” (Id. 34445115) Malgrado tratar-se de contrato de adesão, a presente ação discute a validade de cláusulas referentes ao cancelamento de plano de saúde, o que não interfere de maneira imediata e significativa na prestação de serviços aos consumidores. Lado outro, qualquer consumidor eventualmente afetado pode se socorrer do Poder Judiciário em ação individual em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito. Necessário, portanto, que se aguarde o julgamento do recurso. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo à Apelação. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora